Tribunal: TJSP
Processo: 1006050-32.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DESERÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelante que recolheu corretamente o preparo, de acordo com o parcelamento que lhe foi concedido nos autos quando da denegação da gratuidade da justiça a ela – preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA – NÃO OCORRÊNCIA – apelada que é armadora sem navio ("Non Vessel Owner Common

Ementa:
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DESERÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelante que recolheu corretamente o preparo, de acordo com o parcelamento que lhe foi concedido nos autos quando da denegação da gratuidade da justiça a ela – preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA – NÃO OCORRÊNCIA – apelada que é armadora sem navio ("Non Vessel Owner Common Carrier"-NVOCC) que realiza operações de transportes como consolidadora e desconsolidadora de cargas – apelada que se coloca na posição do armador, contratando transportes de mercadoria com terceiros e responsabilizando-se pelo transporte perante seus clientes – inexistência de mera relação de intermediação entre a apelada e seus clientes –– legitimidade ativa da apelada para a cobrança do débito oriundo de demurrage – inexistência de propriedade dos contêineres pela apelada – irrelevância – direito à indenização que diz respeito à posse e fruição econômica dos cofres de carga (privação do uso/impossibilidade de realizar outros fretes) e não à propriedade destes – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – objeção rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – RECONVENÇÃO REJEITADA – DEMURRAGE – apelada que demonstrou o pagamento dos valores de sobreestadia ao armador – uso dos cofres de carga pela apelante que foi comprovado – suposta não estipulação de cobrança de sobreestadia e de prazo 'free time' – alegação descabida – apelante que pagou débitos de demurrage referentes aos contêineres referidos nos autos – apelante que não impugnou especificamente as datas de descarga e devolução dos cofres de carga, os dias de atraso e os valores cobrados pela apelada – evidenciada a devolução dos contêineres com atraso, o que fez surgir a dívida paga parcialmente pela apelante – reconvenção corretamente rejeitada – apelante que não demonstrou a pertinência dos fatos nos quais embasou sua reconvenção – provas a serem produzidas pela apelante que eram documentais e que deveriam ter sido apresentadas em 1o grau – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006050-32.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GLOBAL
SHIPPING LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA., é apelado WINNER CARGO
COMÉRCIO EXTERIOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
2
VOTO No: 24515
APELAÇÃO No: 1006050-32.2016.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ: DR. DANIEL RIBEIRO DE PAULA
APTE.: GLOBAL SHIPPING LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
APDA.: WINNER CARGO COMÉRCIO EXTERIOR IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
PRELIMINAR
ARGUIDA
EM
CONTRARRAZÕES

DESERÇÃO NÃO OCORRÊNCIA apelante que recolheu
corretamente o preparo, de acordo com o parcelamento que lhe foi
concedido nos autos quando da denegação da gratuidade da justiça
a ela preliminar rejeitada.
OBJEÇÃO PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA DA
APELADA NÃO OCORRÊNCIA apelada que é armadora
sem navio (“Non Vessel Owner Common Carrier”-NVOCC) que
realiza
operações
de
transportes
como
consolidadora
e
desconsolidadora de cargas apelada que se coloca na posição do
armador, contratando transportes de mercadoria com terceiros e
responsabilizando-se pelo transporte perante seus clientes

inexistência de mera relação de intermediação entre a apelada e
seus clientes
legitimidade ativa da apelada para a cobrança do
débito oriundo de demurrage inexistência de propriedade dos
contêineres pela apelada irrelevância direito à indenização que
diz respeito à posse e fruição econômica dos cofres de carga
(privação do uso/impossibilidade de realizar outros fretes) e não à
propriedade destes objeção rejeitada.
OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
NÃO
OCORRÊNCIA dilação probatória desnecessária elementos
existentes nos autos que permitiam o desate antecipado objeção
rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
3
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE

RECONVENÇÃO REJEITADA DEMURRAGE apelada
que demonstrou o pagamento dos valores de sobreestadia ao
armador
uso dos cofres de carga pela apelante que foi
comprovado suposta não estipulação de cobrança de sobreestadia
e de prazo 'free time' alegação descabida apelante que pagou
débitos de demurrage referentes aos contêineres referidos nos
autos apelante que não impugnou especificamente as datas de
descarga e devolução dos cofres de carga, os dias de atraso e os
valores cobrados pela apelada evidenciada a devolução dos
contêineres com atraso, o que fez surgir a dívida paga
parcialmente pela apelante reconvenção corretamente rejeitada
apelante que não demonstrou a pertinência dos fatos nos quais
embasou sua reconvenção
provas a serem produzidas pela
apelante que eram documentais e que deveriam ter sido
apresentadas em 1o grau sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP.
Resultado: recurso conhecido e desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela autora Winner
Cargo Comércio Exterior Importação e Exportação Ltda. contra a ré Global Shipping
Logística Internacional Ltda. Me. Alegou a autora, em síntese, que foi contratada
pela ré para providenciar o transporte marítimo de 12 contêineres: PPCIU898747;
GESU9249745; CRLU7210458; FSCU5669050; CRLU1163615; BMOU9202241;
TRIU8179410; GESU9486670; CRLU7239092; CRLU1298400; FSCU5659371,
GESU9243900, referentes aos conhecimentos de embarque no HZ1507138, no
HZ1507166, no HZ1507150 e no HZ1506211. Contudo, a ré deixou de lhe restituir os
cofres de carga dentro do prazo avençado. Segundo a autora, a ré efetuou o
pagamento parcial da 'demurrage', no montante de USD 57.465,00 (cinquenta e sete
mil, quatrocentos e sessenta e cinco dólares americanos), restando o saldo
remanescente de USD 56.145,00 (cinquenta e seis mil cento e quarenta e cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
4
dólares americanos), conforme as notas de débito no 680, no 681, no 718 e no 719, no
montante de R$ 223.400,95, depois da conversão da moeda. Pediu a procedência da
ação, com a condenação da ré no pagamento do referido débito.
A ré ofereceu contestação e reconvenção (fls. 96/112).
Preliminarmente, alegou que a autora não tinha legitimidade para figurar no polo
ativo da ação, dado que ela não demonstrou a propriedade dos contêineres em
questão. No mérito, asseverou ter contratado a autora para intermediar cerca de 50
embarques marítimos, dos quais 13 acabaram tendo problema de documentação
perante a Receita Federal, o que, no seu entender, a eximiria de responsabilidade pelo
atraso quanto à devolução dos contêineres. Não se pode falar propriamente em
inadimplemento obrigacional de sua parte, visto que em nenhum momento foi
convencionado um prazo específico de 'free time' entre as partes, nem houve
qualquer ajuste acerca de quais seriam os critérios de cobrança em caso de atraso na
devolução dos contêineres. Reputou abusiva a cobrança feita na inicial. Em
reconvenção, pugnou pela condenação da autora a lhe restituir o montante que pagou
a título de 'demurrage' (R$ 275.795,56). Pediu a improcedência da ação, bem como o
acolhimento da reconvenção.
A demanda foi julgada procedente, condenada a ré no
pagamento da quantia indicada na inicial (R$ 223.400,95). A reconvenção foi
rejeitada. A sentença está a fls. 205/210.
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 227/255). Pleiteou a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Arguiu objeções preliminares. Insistiu
na ilegitimidade da apelada para deduzir o pleito de cobrança, porque não era a
proprietária dos contêineres e não demonstrou ter realizado pagamento junto ao
armador ou ter relação jurídica com este a permitir o ajuizamento da ação em nome
próprio. Houve cerceamento de defesa, com violação da regra do artigo 10 do CPC,
porque o juiz decidiu pelo desate antecipado da lide sem lhe dar a oportunidade de
produção de prova oral. Segundo a apelante, seria demonstrado que não houve
estipulação de cobrança de sobreestadia, nem de prazo isento de encargos ('free
time'), pelo que a apelada exigiu valores sem base contratual. No mais, dentre outros
argumentos, sustentou que não houve estipulação de prazo para a devolução dos
contêineres, em vista de ordinária dificuldade existente no desembaraço aduaneiro. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
5
apelada não indicou nos autos o termo inicial do suposto atraso e deveria ter
demonstrado que pagou valores de sobreestadias ao armador. De passagem, disse de
nulidade da sentença na parte em que rejeitada a reconvenção, por falta de
fundamentação. Defendeu o acolhimento do pleito reconvencional que deduziu para
obter o ressarcimento de valores cobrados indevidamente pela apelada em fretamento
diverso. Alegou que que não havia sido emitida cobrança pelo armador, por conta da
ausência de devolução tardia dos contêineres. Houve dificuldade de liberação das
mercadorias acondicionadas em treze contêineres, em decorrência de a Receita
Federal tê-los selecionado para procedimento especial de avaliação de informações.
Enquanto havia liberação de materiais destinados ao porto de Itaguaí, foram cobradas
despesas de frete internacional e taxas. Diante do 'free time' concedido aos
contêineres das respectivas mercadorias, não teria lugar a cobrança de demurrage. A
apelada, mesmo ciente dos fatos, cobrou o encargo, sob a promessa de liberação do
processo de outras mercadorias que estavam aguardando desembarque. Argumentou
ter suportado despesas de demurrage acima da tabela geralmente aplicada por
companhia marítima, sem que houvesse termo inicial para tal cobrança.
Prequestionou a matéria. Pugnou pelo provimento do recurso para o fim de serem
acolhidos seus inconformismos.
Em resposta (fls. 273/284), a apelada arguiu preliminar de
deserção, por conta do não recolhimento do preparo. No mais, basicamente pediu que
o apelo fosse desprovido.
A gratuidade da justiça pleiteada pela apelante foi denegada,
mas facultou-se o recolhimento do preparo em oito parcelas mensais (fls. 328/329), o
que foi feito.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o,
231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O recolhimento parcelado do preparo se
deu corretamente (fls. 247 e segs.), pelo que não vinga a preliminar de deserção
arguida em contrarrazões.
Passa-se, então, ao exame do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
6
Não há que se falar em ilegitimidade ativa da apelada.
No comércio marítimo, a apelada é denominada “Non Vessel
Owner Common Carrier” (NVOCC). É armadora sem navio que realiza operações de
transportes como consolidadora e desconsolidadora de cargas. Tem a apelada vínculo
contratual com o armador com navio, com quem ajustou o frete para o transporte das
mercadorias dos seus clientes.
Segundo definição de Paulo Henrique Cremoneze:
“O NVOCC é, em síntese, um transportador que mantém o
controle sobre parte do navio sem ter que comprá-lo, tampouco
tomá-lo em contrato de afretamento e, mesmo, ocupar-se com sua
administração. (...). Comumente, o NVOCC é procurado por
comerciantes que possuem pequenos lotes a serem transportados e
que não encontram facilidades para os seus embarques. A razão é
que, para os armadores tradicionais, é mais conveniente trabalhar
com cargas já conteinerizadas, ao invés das cargas ship ́s
convenience, ou seja, cargas fracionadas que são entregues a ele
por vários embarcadores, para unitização” (Prática de Direito
Marítimo, Ed. Quartier Latin, SP, 1a ed., 2009, págs. 79/80).
No exercício de sua atividade, a agente-apelada assume a
posição do armador, contratando transportes de mercadoria com terceiros. Ela fica
submetida aos encargos dessa posição, ainda que não tenha navio.
Não existe mera relação de intermediação entre a agente-
apelada e os seus clientes, uma vez que ela assume a inequívoca posição de
armadora, responsabilizando-se pelo transporte. Tem a agente-apelada os mesmos
deveres e obrigações do armador. Por isso, na condição de verdadeira responsável
pelo transporte, a apelada tem legitimidade para deduzir o pleito de cobrança das
sobreestadias.
A respeito da matéria, merecem exame os seguintes julgados
deste Tribunal. O primeiro é da Câmara.
“Demurrage ou sobreestadia de contêiner. Ação de cobrança.
Legitimidade ativa do agente NVOCC. A autora ostenta legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
7
para figurar no polo ativo da demanda, em razão de sua qualidade
de transportadora NVOCC (non-vessel operating commom carrier).
Ao contratar transportes de mercadoria com terceiros, assume a
posição contratual de verdadeiro armador sem navio. Não existe
mera intermediação da autora entre seus clientes e o armador, mas
inequívoca assunção da posição contratual deste último (armador),
razão pela qual possui os mesmos deveres e obrigações que tem o
armador com o navio. Sobreestadia comprovada. Fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito da autora não comprovado. O
conjunto probatório é farto a respeito da contratação do transporte,
da entrega do contêiner à ré, da assunção da responsabilidade por
sua devolução. Nessa toada, o ônus probatório, no caso concreto,
recaia sobre a ré, que deveria demonstrar, por meio de recibo, haver
devolvido o baú no prazo isento de cobrança, ou, caso achasse que o
valor era excessivo, dizer que apenas algumas diárias eram devidas.
Apelação
não
provida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1013829-72.2015.8.26.0562; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2016; Data de Registro:
13/09/2016);
“TRANSPORTE
MARÍTIMO.
Unimodal.
Cobrança
de
despesas de sobreestadia ("demurrage") pelo uso de contêineres. 1.
Legitimidade ativa do agente marítimo ("ship broker"), agente de
carga ("freight forwarder") ou armador sem navio ("Non Vessel
Owner Common Carrier" NVOCC) de quem o frete foi adquirido.
2. Legitimidade passiva do despachante aduaneiro. Assunção
expressa de responsabilidade pessoal e solidária em termo de
compromisso de devolução de contêineres. Autonomia privada. 3.
Desnecessidade de constituição em mora. Mora "ex re". Inteligência
do art. 397 do CC. 4. Prova do débito suficiente. Datas de entrega e
devolução dos contêineres evidentes. Tabela de preços previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
8
conhecida. 5. Preços estabelecidos de acordo com os contêineres
efetivamente embarcados, indicados no conhecimento de embarque
marítimo. 6. Planilha de débito apresentada em comunicação
eletrônica formal entre as partes com prazo de franquia ("free
time"). Observância necessária. Boa-fé objetiva. Inteligência do art.
422 do CC. 7. Sentença nesse ponto reformada. Recurso provido em
parte” (TJSP; Apelação Cível 1016902-81.2017.8.26.0562; Relator
(a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018);
“Prestação de serviços Transporte marítimo internacional
de mercadorias
Sobreestadia de container ou 'demurrage'

Legitimidade do armador sem navio (Non Vessel Owner Common
Carrier - NVOCC) na cobrança dos referidos valores

Incontrovérsia quanto à relação jurídica entre as partes e o atraso
na desova e entrega do contêiner no porto de destino

Responsabilidade pelo pagamento prevista no conhecimento de
transporte e admitida pelos prepostos da ré em mensagens
eletrônicas Ausência de pactuação expressa acerca dos valores
incidentes a título de sobreestadia - Cobrança de sobreestadia que,
mesmo sem expressa previsão contratual, decorre dos usos e
costumes do comércio marítimo, pena de ofensa à boa-fé objetiva
Utilização de parâmetros de valor aplicado por outras
transportadoras para contêiner de iguais características

Adequação Inocorrência de ofensa aos artigos 591 e 592 do
Código Comercial Conversão do valor devido pela sobreestadia
(fixado em dólar) para a moeda nacional na data do efetivo
pagamento que já corrige o valor da moeda e seu poder aquisitivo
Acréscimo de correção monetária que implica em "bis in idem"
Sucumbência recíproca caracterizada
Sentença mantida

RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
9
Recursos
não
providos”
(TJSP;
Apelação
Cível
0004776-13.2010.8.26.0319;
Relator
(a): Henrique
Rodriguero
Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Lençóis Paulista - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
08/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018).
De resto, não se trata de relação de propriedade sobre os
contêineres e sim de posse. Ainda, a apelada comprovadamente pagou à proprietária
dos contêineres os valores pertinentes à sobreestadia (cf. fls. 179/183), sendo que a
circunstância não foi questionada pela apelante.
Cerceamento de defesa não houve.
Despropositada a alegação de violação do preceito do artigo 10
do CPC, uma vez que o juiz não tolheu a participação das partes no processo. Em
realidade, decorre da própria natureza do desate antecipado da lide a desnecessidade
de intimação das partes para especificação de provas.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
10
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas monstram-se inadequadas ou impertinentes para
o desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a
fase processual seguinte, que se inicia nos termos do artigo 357 do CPC.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Tecidas tais genéricas considerações, especificamente na
hipótese dos autos, o julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa. É
que a documentação e os elementos dos autos eram suficientes para que se desse,
com segurança, o desate antecipado da lide. Em verdade, absolutamente dispensável
a produção de prova oral na hipótese.
No mais, o ilustre magistrado de 1o assim decidiu a questão:
“Restou comprovado nos autos que, além de cobrada pela armadora, a demandante
efetivamente arcou com a demurrage exigida pela proprietária dos contêineres em
razão do atraso de sua devolução (fls. 179/183), circunstância esta - impende anotar
que não fora especificamente impugnada pela ré. Evidente, pois, a legitimidade da
demandante para pleitear a restituição das quantias que despendeu. Ademais,
conforme afirmado na inicial, e confirmado em contestação, voluntária e
extrajudicialmente a Ré pagou parte do débito originário exigido pela autora,
restando em aberto apenas a parcela cobrada aqui. Se assim agiu é porque,
inequivocamente, a demandada reconheceu a requerente como credora dos valores
cobrados em razão do atraso na devolução dos contêineres reconhecimento este, é
claro, que evidencia a legitimidade ativa da autora. Superada a preliminar, e não
havendo mais qualquer outro óbice a impedir o julgamento de mérito da lide, passo
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
11
à análise da matéria de fundo, destacando, desde já, que a ação é procedente. Ora,
dúvida não há de que, a pedido da ré, a autora intermediou a operação de
transporte dos doze contêineres elencados na inicial. A demandada expressamente
confessa isso em sua peça de defesa. A despeito de não negar a contratação, a ré se
insurge, aqui, contra o montante exigido pela requerente. Ao fazê-lo, no entanto, a
demandada deixou de impugnar as datas de descarga e de devolução dos cofres de
carga (informadas pela autora na planilha de fls. 03), de modo que nos autos
inexiste controvérsia em relação ao número total de dias pelos quais o armador
ficou privado da posse de cada um dos seus doze contêineres. Assim, embora a ré
tenha sustentado as teses de que entre as partes não houve prévio ajuste acerca dos
prazos de free time, nem de quais seriam os critérios de cobrança que seriam
utilizados em caso de atraso na devolução dos contêineres, o fato é que a requerida
não impugnou as alegações no sentido de que: (I) livremente, contratou os serviços
da ré; (II) se beneficiou com a prestação desses serviços; (III) privou o armador da
posse de cada um dos doze contêineres elencados na planilha de fls. 03 pelo número
de dias ali apontados. Ora, se a ré livremente contratou o serviço da autora, e se
sabia, além disso, que acaso viesse a atrasar a devolução dos contêineres ficaria
incumbida de pagar sobreestadias à requerente (tanto que até pagou parte do débito
extrajudicialmente), não há como tomar por certa a alegação da ré no sentido de
que não teria havido ajuste prévio entre as partes acerca do prazo de 'free time'.
Como se sabe, é praxe no mercado de transporte marítimo (no qual a ré não é uma
mera iniciante, conforme evidenciam os inúmeros documentos juntados aos autos) o
dever do afretador de pagar 'demurrage' ao armador como forma de compensar o
tempo que privou este último da posse de seus contêineres. Ocorre que, no caso dos
autos, a ré, afretadora, não negociou o transporte diretamente com o armador, mas
sim com a autora, empresa que atua como NVOCC, isto é, como intermediária de
transporte marítimo sem possuir navio próprio. Diante da própria lógica da
operação realizada, fica evidente que a ré sequer poderia ter pactuado prazos
específicos de 'free time' com a autora. Por óbvio, na hipótese dos autos, a
prerrogativa de promover tais negociações existiu apenas entre a requerente e o
efetivo armador, do que se extrai que à contestante restava apenas anuir (expressa,
ou tacitamente) com os prazos estabelecidos, ou então, desistindo momentaneamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
12
de fechar o negócio, iniciar a procura por outra empresa que lhe oferecesse
condições mais vantajosas. Tem-se, assim, que ao autorizar e efetivamente se
beneficiar dos serviços prestados pela autora, a ré, na verdade, acabou anuindo
tacitamente com as cláusulas de 'free time' e com os critérios de pagamento
'demurrage' que porventura tivessem sido pactuados entre a requerente e o armador.
Como se vê, beneficiar-se, de um lado, com toda prestação de serviço em seu favor, e
depois afirmar, de outro lado, que não conhecia os exatos termos do ajuste
configura notória conduta fática incompatível com a tese jurídica defendida no
processo conduta esta que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário. O fato de
os atrasos na devolução dos cofres de carga terem decorrido não de conduta
voluntária da ré, mas de sua submissão compulsória a um procedimento de controle
especial aduaneiro, determinado pela Receita Federal do Brasil, não pode, é claro,
servir para eximir a ré de suas responsabilidades em relação à requerente. Afinal,
se, de um lado, a ré não se considera culpada pelo ocorrido, é certo, de outro, que a
demandante também não o é, de modo que não se pode transferir à requerente risco
negocial que, na verdade, é inerente à operação comercial da ré. Ao perceber que
por força da parametrização da DI em canal cinza, o desembaraço aduaneiro de
suas mercadorias iria demorar mais tempo do que o originariamente planejado, bem
poderia a demandada ter requerido autorização para a desova dos contêineres,
possibilitando a imediata devolução dos cofres de carga ao armador, providência
esta que, acaso tivesse tomado, teria evitado o débito e, por consequência, a
presente demanda. No mais, tenho por descabidas as afirmações da Ré no sentido de
que o valor cobrado é abusivo e que eventual condenação sua ensejaria o
enriquecimento sem causa da demandante. Como adiantado, a demurrage serve
para indenizar o proprietário dos contêineres por aquele lapso de tempo em que
suas unidades de carga não puderam ser utilizadas por outros clientes. Logo, tendo
natureza jurídica de indenização, e não de cláusula penal, não há óbice a que o
valor cobrado a título de sobreestadia supere até mesmo o custo de compra de um
container idêntico àquele empregado na operação. Nesta toada, e com base em
todos os argumentos já expostos, de rigor a improcedência da reconvenção. Afinal,
sendo certo o dever da ré de restituir integralmente à autora a quantia por ela
despendida junto ao armador com o pagamento de sobreestadias, inexiste qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
13
direito da reconvinte de reaver a parcela que voluntariamente já pagou”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos bem desenvolvidos argumentos constantes da r. sentença,
agregam-se os que se seguem.
Como anotado, a apelada demonstrou a fls. 179/183 o
pagamento os valores de sobreestadias ao armador, no montante de R$ 177.996,72
valor não questionado pela apelante.
O uso dos cofres de carga da apelada pela apelante foi
comprovado por meio dos conhecimentos de embarque mencionados na sequência,
nos quais foram consignados os respectivos contêineres envolvidos nas operações de
transporte: no HZ1507138 (contêiner PPCIU898747
fls. 28), no HZ1507166
(contêiner GESU9249745 fls. 29), no HZ1507150 (contêineres FSCU5669050,
CRLU7210458, TRIU8179410, BMOU9202241 e CRLU1163615 fls. 30) e no
HZ1506211
(contêineres
CRLU7239092,
GESU9486670,
CRLU1298400,
FSCU5659371 e GESU9243900 fls. 31).
Os manifestos de carga de fls. 32/35 dão conta do
descarregamento dos contêineres pertinentes aos conhecimentos de embarque no
HZ1507138 (em 29/08/15, no Porto do Rio de Janeiro), no HZ1507166 (em 24/08/15
no Porto de Itaguaí/SC), no HZ1507150 (em 17/08/15 no Porto de Itaguaí/SC), no
HZ1506211 (em 30/07/15 no Porto de Itaguaí/SC),
As notas de fls. 36, 38, 39, respectivamente, dizem respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
14
aos conhecimentos de embarque no HZ1507138 (no valor de R$ 3.887,80), no
HZ1507150 (no valor de R$ 10.329,30), no HZ1506211 (no valor de R$ 12.822,50).
Nesses documentos não há cobrança de sobreestadia, mas tão-só de encargos
inerentes ao transporte.
Não colhe o argumento da apelante, no sentido da suposta não
estipulação de cobrança de sobreestadia e de prazo isento de encargos ('free time').
Consoante bem observado pelo i. magistrado “a quo”, a
apelante pagou débitos de demurrage referentes aos contêineres acima mencionados.
As faturas de fls. 42/45 e 50/53, no montante de R$
447.488,10, se referem exclusivamente a valores devidos a título de demurrage dos
contêineres consignados nos conhecimentos de embarque no HZ1506211 (três, nos
valores de R$ 80.276,00 fls. 42, R$ 60.747,75 fls. 45 e R$ 105.119,20 fls. 52),
no HZ1507150 (três, nos valores de R$ 24.552,50 fls. 43, R$ 60.747,75 fls. 44 e
R$ 102.834,00 fls. 53), no HZ1507138 (no valor de R$ 9.251,20 fls. 50), no
HZ1507166 (no valor de R$ 3.959,70 fls. 51).
A apelante realizou a quitação do montante de R$ 226.324,00,
por meio dos seguintes pagamentos: R$ 60.747,75 em 16/10/15 (fls. 149), R$
60.747,75 em 16/10/15 (fls. 150), R$ 80.276,00 em 24/09/15 (fls. 151), R$ 24.552,50
em 24/09/15 (fls. 152). Tais pagamentos correspondem, respectivamente, às faturas
de fls. 42, 43, 44 e 45 mencionadas no parágrafo anterior. A própria apelada
informou expressamente na inicial a existência de cumprimento parcial da obrigação
pertinente à sobreestadia de contêineres.
Ainda, a apelante pagou os valores de R$ 2.513,98 (fls. 37) e
R$ 10.007,90 (fls. 40), no montante total de R$ 12.521,88. Tais pagamentos dizem
respeito à fatura de fls. 41 do conhecimento de embarque no HZ1507166, emitida
pelo referido valor. A quantia de R$ 10.007,90 dizia respeito somente à sobreestadia.
Conquanto não haja nos autos termos de devolução de
contêiner, o pagamento da quantia de mais de duzentos e vinte mil reais acima
destacado é mais do que suficiente para que se conclua que a apelante não tinha
qualquer objeção à cobrança de demurrage.
Consigne-se que a apelante é empresa com atividade no ramo
de importação/exportação de mercadorias, pelo que não pode alegar de forma singela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
15
e despropositada que a simples falta de formalização de termo de devolução de
contêineres obstava a exigibilidade do débito reclamado na inicial. Sobretudo, reprise-
se, depois de ter realizado o pagamento de mais de cinquenta por cento do débito.
Em realidade, a demurrage é cláusula ínsita ao empréstimo dos
cofres e notoriamente inserida no tipo de negócio celebrado entre as partes. Portanto,
não se tratava de novidade para a apelante.
Impende
reforçar
que
a
apelante
não
impugnou
especificamente as datas de descarga e devolução dos cofres de carga, os dias de
atraso e os valores cobrados pela apelada.
Diante do quadro, de se concluir que os bens foram
efetivamente devolvidos com atraso, o que fez surgir o débito pago apenas
parcialmente pela apelante.
A responsabilidade do pagamento da sobreestadia à apelada é
mesmo da apelante, uma vez que decorrente da relação comercial direta havida entre
as partes.
Cediço que a cobrança de sobreestadia de container tem
natureza de indenização convencionada, a ser paga pelo embarcador ou consignatário
da carga, por descumprimento contratual, com finalidade de compensar o proprietário
dos containeres pelos evidentes prejuízos sofridos em razão da retenção dos objetos
pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa na
demora da devolução. Basta a sua ocorrência, ou seja, o atraso.
Em realidade, não resta dúvida de que o vínculo existente entre
as partes é contratual. Em sendo assim, perfeitamente cabível a indenização por
descumprimento contratual que é como se caracteriza o valor exigido pela devolução
dos contêineres além do prazo avençado. A obrigação de pagamento da sobreestadia
decorre tão-só do atraso na entrega dos contêineres pela apelante, fato incontroverso
nos autos e que não demanda maiores comentos.
Por tudo isso é que o acolhimento do pleito inicial era de rigor.
No tocante à reconvenção, não se verifica qualquer nulidade da
sentença no ponto.
A sentença preenche todos os requisitos do artigo 489 do CPC.
Não houve qualquer omissão, sendo certo que o juiz não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
16
obrigado a analisar todas as questões formuladas pelas partes para formar seu
convencimento.
Em realidade, a apelante invocou o propalado vício formal da
falta de fundamentação, mas, em realidade, mostra-se irresignada quanto à rejeição
da reconvenção propriamente dita.
Insta salientar que a fundamentação contrária à pretensão da
apelante não representa defeito ou ausência de fundamentação. Confira-se a seguinte
decisão do STF:
"Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há
falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado
tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese da
recorrente" (AI 426.981-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento
em 5-10-2004, Primeira Turma, DJ de 5-11-2004).
No mesmo sentido: AI 611.406-AgR, Rel. Min. Ayres Britto,
julgamento em 11-11-2008, Primeira Turma, DJE de 20-2-2009.
No mais, a apelante não demonstrou a pertinência dos fatos
nos quais embasou sua reconvenção.
A documentação da Receita Federal de fls. 134/138, 139/142 e
143/145 fazer ver que as mercadorias foram submetidas à fiscalização. Trata-se de
expediente corriqueiro e natural, em razão do poder de polícia alfandegário.
Em princípio, a notificação de fls. 146/148 indica que havia
irregularidades de ordem aduaneira e fiscal a serem sanadas. Nada, porém, que fosse
da alçada da apelada.
Em realidade, a frágil documentação que acompanhou a
reconvenção não permite concluir pela ocorrência dos danos materiais sugeridos pela
apelada. Tampouco é possível inferir se os ditos percalços narrados teriam relação
com o frete que levou à dedução do pedido inicial ou com outro distinto, uma vez
que a fls. 135 há menção ao conhecimento de embarque no HZ1507150 que diz
respeito aos cofres de carga mencionados nos autos.
Em verdade, a documentação apresentada é insuficiente para
entender por demonstrados os danos materiais que a apelante alegou ter sofrido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
17
conta de suposta conduta da apelada.
Oportuno consignar que em nada altera a rejeição da
reconvenção o fato de a circunstância de a objeção preliminar de cerceamento de
defesa ter sido repelida. Isso porque as provas que a apelante deveria ter produzido
eram documentais que deveriam ter acompanhado o arrazoado de contestação e
reconvenção conjuntamente ofertados em 1o grau. De resto, ao indicar os motivos
pelos quais pretendia produzir prova oral, ela não fez qualquer referência específica à
reconvenção.
Natural que as ditas cobranças indevidas a título de despesas
de frete internacional e taxas, a existência de fretamento diverso, a ausência de
devolução tardia dos contêineres e a cobrança de demurrage em detrimento de 'free
time' concedido deixassem rastro de prova documental.
De ordinário, na atualidade os negócios no âmbito marítimo
são realizados por escrito muito embora admita-se a existência de atos segundo o
secular costume comercial. Se hipoteticamente houve algum ajuste puramente verbal,
a apelante deixou de esclarecer a circunstância.
A propalada cobrança indevida e efetiva de demurrage acima
de valores praticados no respectivo ramo comercial, sem que houvesse termo inicial
para tal cobrança, dependia da apresentação de singelos cálculos que a apelante
poderia realizar mediante o cotejo entre datas e valores o que não fez.
De resto, não guardava foros de verossimilhança a alegação de
que a apelada teria cobrado encargos sob a promessa de liberação do processo de
outras mercadorias que estavam aguardando desembarque.
Por tais motivos, andou bem o i. magistrado sentenciante ao
acolher o pedido e rejeitar a reconvenção.
As bases de cálculo estabelecidas na sentença são mantidas
para o fim de majoração de verba honorária em razão da sucumbência recursal.
Assim, os honorários devidos aos procuradores da apelante são majorados para 12%
sobre o valor atualizado da condenação na ação (R$ 223.400,95) e 12% sobre o valor
atualizado da reconvenção (R$ 275.795,56).
Por fim, alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006050-32.2016.8.26.0562 - Voto 24515
18
Não se obriga o magistrado a citar os dispostivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, rejeitada a preliminar apresentada em
contrarrazões, o recurso é conhecido e desprovido.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator